Tribunal: TJBA
Processo: 8014170-94.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014170-94.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUGENIO LASSERRE BORGES BADARO

Advogado(s)
:
ANTONIO SALVADOR BORGES DOS REIS MONIZ DE ARAGAO registrado(a) civilmente como ANTONIO SALVADOR BORGES DOS REIS MONIZ DE ARAGAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO TEMA Nº 929
.
FORNECEDOR QUE NÃO DEMONSTROU ENGANO INJUSTIFICÁVEL A AMPARAR AS COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ORA ARBITRADOS COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Autor contra sentença que, embora tenha reconhecido a fraude na contratação de empréstimo consignado mediante perícia grafotécnica, determinou a restituição dos valores descontados apenas na forma simples e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Recorrente busca a reforma para que a devolução seja em dobro e para que seja fixada indenização por danos extrapatrimoniais.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro e se a fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos em verba alimentar, enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

A devolução em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608 (paradigma do Tema 929).

No caso, a contratação mediante fraude grosseira, atestada por perícia que confirmou a falsificação da assinatura, evidencia falha grave na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, justificando a repetição em dobro.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário ou folha de pagamento, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, dada a natureza alimentar da verba e a vulnerabilidade do consumidor idoso.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de observar a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "A cobrança indevida decorrente de fraude em empréstimo consignado, por violar a boa-fé objetiva, enseja a devolução em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC) e a reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014170-94.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante EUGENIO LASSERRE BORGES BADARO e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator
.

Salvador, data registrada no sistema.